Tribunal: STF
Processo: Rcl 53111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AI 791.292-RG (TEMA 339). OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nice Conjunto Residencial SPE Ltda e Outro(a/s), contra a decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Processo nº 1.859.249/SP, que, ao aplicar ao caso o AI nº 791.292-RG (Tema 339), teria violado o que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 719.870-RG (Tema 670). 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, as reclamantes relatam julgado parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual por atraso na entrega de bem imóvel, com a condenação das empresas à devolução de 80% dos valores pagos pelo autor.



    Afirmam que, em apelação, provido o recurso do promitente-comprador, a fim de determinar a devolução da integralidade dos valores pagos, porém “não houve apreciação das teses de indisponibilidade jurídica do imóvel, do dever do beneficiário no tocante ao pagamento de eventuais impostos e taxas condominiais incidentes sobre o imóvel, da desistência contratual antes do vencimento do prazo para conclusão das obras e da exceção de contrato não cumprido”. Relatam que, opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Reportam interposto recurso especial, à alegação de nulidade do acórdão estadual por ausência de fundamentação, bem como de ofensa aos arts. 416 e 476 do Código Civil; 11, 17, 319, IV, 320, 321, parágrafo único, 322, 330, I, § 1º, I e II, 434, 435, 485, I, IV e VI, 489 e 1.022 do CPC. Noticiam negado provimento ao recurso especial, sob o fundamento de ausência de negativa de prestação jurisdicional, inviabilidade de reelaboração fática e deficiência das razões recursais. A decisão foi mantida ao julgamento de agravo interno.



    Contra esse decisum, dizem manejado recurso extraordinário, em que alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, o qual “foi denegado com fundamento no artigo 1030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil”, à compreensão de que apreciadas todas as teses recursais aptas, em tese, a alterar as conclusões adotadas pelo órgão julgador, em harmonia com a orientação desta Suprema Corte exarada ao exame do AI nº 791.292-RG (Tema 339). Na sequência, sustentam interposto agravo interno, ao qual negado provimento, e opostos embargos de declaração, rejeitados.



    Defendem a má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada, ao argumento de que o caso não se adéqua ao paradigma do AI nº 791.292-RG (Tema 339), mas sim ao do RE nº 719.870-RG (Tema 670), “porquanto a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada (...)”. 



    4. Requerem “a concessão de efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. Por fim, pedem seja deferido “o processamento do Recurso Extraordinário para que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito principal à Suprema Corte”.



    5. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:



     
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)



    3. A presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite, mediante interpretação contrario sensu, o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.



    4. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.



    5. Verifico esgotadas as instâncias ordinárias, porquanto cumprido o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Preenchido, portanto, o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, cabível a presente reclamação constitucional.



    6. No caso, os reclamantes pretendem demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no AI nº 791.292-RG (Tema 339) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário. Acrescentam que a autoridade reclamada deveria ter aplicado ao caso o paradigma do RE nº 719.870-RG (Tema 670). 



    7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno nos embargos de declaração no AResp nº 1.859.249, assinalou (i) a ausência de negativa de prestação jurisdicional, (ii) a impossibilidade de reelaboração fática atinente aos temas referentes à exceção do contrato não cumprido e à ausência de provas dos pagamentos pelo promitente-comprador, bem como (iii) a deficiência das razões recursais quanto a juros e correção monetária. Os aclaratórios opostos contra esse acórdão foram rejeitados.



    8. Na sequência, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, em que veiculada ofensa ao art. 93, IX, da Lei Maior. A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao consignar resolvida a matéria mediante motivação suficiente, em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao exame do Tema 339 da sistemática de repercussão geral. 



    9. A decisão pela qual negado seguimento ao apelo extremo foi mantida ao julgamento dos recursos de agravo interno e embargos de declaração conseguintes. Por elucidativo, colaciono o acórdão exarado ao exame do agravo interno:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).



    2. Agravo interno não provido.



    [...]



    Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 



    Isso porque, ao interpretar o art. 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE). Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão: 



    [...]



    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais o colegiado negou provimento ao agravo interno, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 858/862): 



    Outrossim, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. Desse modo, tendo o Tribunal de origem motivado adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não há afirmar que a Corte estadual não se pronunciou sobre o pleito das ora agravantes, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte. [...] Desse modo, apesar dos argumentos deduzidos pelas insurgentes, reverter a conclusão do Tribunal "a quo" para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...] Ademais, prudente consignar que as agravantes não apontaram os dispositivos tido por violados a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência sobre a matéria (juros e correção monetária). Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada no recurso mostra-se deficiente, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, é imprescindível que se demonstre de forma clara os dispositivos apontados como malferidos ou interpretados distintamente de outro tribunal pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão. 



    Da mesma forma, foram apresentados os motivos para a rejeição dos embargos de declaração opostos na sequência (e-STJ fls. 891/892): 



    As razões dos aclaratórios revelam tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo. [...] Nesse contexto, não há falar em omissão no acórdão impugnado, pois ficou esclarecido, na decisão proferida por esta Turma no julgamento do agravo interno, que o acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, solucionando-a com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não havendo afirmar que a Corte estadual não se pronunciou sobre o pleito das ora insurgentes, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte. Além disso, ficou consignado que o Colegiado estadual julgou a lide com base no substrato fáticoprobatório dos autos e, para derruir a convicção formada, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Ademais, pontuou-se que, diferentemente do ora defendido, as insurgentes não apontaram os dispositivos tido por violados a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência sobre a matéria (juros e correção monetária). Dessa forma, constatou-se que a argumentação apresentada no recurso mostrou-se deficiente, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284/STF. Por fim, como se nota do acórdão ora embargado, foi demonstrado que a argumentação da parte não se sustenta, motivo pelo qual inexistem omissões a serem sanadas. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Conclui-se, portanto, que os acórdãos encontram-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF, sendo certo que, nos termos da orientação firmada pelo Pretório Excelso, não se exige que os fundamentos das decisões estejam corretos. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno”.



    10. Não diviso a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    11. Por oportuno, reproduzo a tese fixada no AI 791.292-RG por esta Suprema Corte: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    12. Lado outro, no RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente".



    13. Consoante se denota do ato reclamado, a Corte de origem reputou que a controvérsia foi resolvida por meio de motivação suficiente, a afastar a alegada falta de fundamentação no caso concreto, tendo sido declinadas as efetivas razões para afirmação da negativa de seguimento ao recurso.



    14. Nesse contexto, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do ato reclamado, realizou digressão para elucidar a ausência de omissão no enfrentamento das teses recursais, notadamente, a ausência de atendimento ao ônus da impugnação especificada e a impossibilidade de reelaboração fática, a resultar no não provimento do agravo em recurso especial. 



    15. Reputo harmônica a decisão reclamada com o julgado paradigmático firmado por esta Casa no julgamento do AI nº 791.292-RG, Temas 339 deste STF, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.



    16. Não há falar, ademais, em aplicação à causa do precedente exarado no RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, à míngua de identidade da matéria discutida nestes autos com aquela versada no paradigma. Com efeito, o caso paradigmático suscitado cuida, na origem, de representação de inconstitucionalidade. Alusivo o parâmetro à “nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”. O caso dos autos, a seu turno, cuida de resolução de contrato de venda e compra de imóvel em razão de inadimplemento. Assim, não atendido o requisito da aderência estrita, por cuidarem os feitos de hipóteses distintas, assentadas em premissas fáticas dessemelhantes. 



    17. A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 339, colaciono, a título de exemplo (grifei):



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 52375 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 18.4.2022).



    “EMENTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 339 (AI 791.292-RG). MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". 2. Não há interesse de agir quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 48958 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 04.4.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339 e ARE-RG 639.228, tema 424). 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 45689 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 41716 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.9.2020).



    18. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    19. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora